Tribunal: TJSP
Processo: 1529132-62.2019.8.26.0228
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Tentativa de furto. Rejeição da denúncia. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Denunciado que possui maus antecedentes e é reincidente em crimes patrimoniais. Precedentes. Recurso provido.